Tribunal: STF
Processo: Rcl 82374
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária - EMBRAPA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0001020-86.2023.5.10.0011, que teria desrespeitado o que decidido na ADI 1.590, o verbete da Súmula Vinculante 37 e as teses dos temas 257, 480 e 975 da repercussão geral.



    A reclamante assim sintetiza os argumentos da reclamação (eDOC 1, p. 1):



    “Tese jurídica violada pelo órgão jurisdicional reclamado: Violação à necessidade de observância do abate-teto aos empregados públicos da Embrapa, empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais, exclusivos e não-concorrenciais, 100% dependente do Tesouro Nacional e que desfruta de imunidade tributária recíproca, goza das prerrogativas processuais e materiais da Fazenda Pública, que não distribui lucros ou dividendos entre seus empregados ou a quem quer que seja e tampouco negocia ações na Bolsa de Valores. Violação à inteligência da ADI 1590/SP, Súmula Vinculante 37, Teses 257, 480 e 975 de Repercussão Geral, dentre outros. Matéria de ordem pública, de natureza indisponível e não-sujeita aos efeitos extintivos da preclusão ou qualquer outra alegação.”



    Narra que (eDOC 1, p. 2-10):



    “O empregado público litisconsorte passivo --- RENATO CRUZ SILVA -- -move em face da ora reclamante Ação de Cumprimento na qual postula a liquidação do título executivo judicial proveniente da Ação Civil Coletiva 0000211-51.2018.5.10.0018, em benefício próprio, e para tanto aponta, de maneira ilegal, arbitrária e indevida como o valor devido pela Embrapa a estratosférica e expressiva importância de R$ 1.841.198,91 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil, cento e noventa e oito reais, noventa e um centavos). O valor acima refere-se ao pagamento de horas extraordinárias e consectários, portanto, refere-se a parcela de natureza indiscutivelmente remuneratória.



    A Embrapa postulou ao órgão jurisdicional reclamado fossem seguidos os recentes entendimentos que o Supremo Tribunal Federal --- em especial quanto à ADI 1590/SP --- e que são incisivos sobre a necessidade de observância do denominado abate-teto no âmbito da Embrapa. Constam dos autos o seguinte pedido expresso deduzido pela Embrapa:



    (...)



    Entrementes, o órgão jurisdicional reclamado se recusa a observar os precedentes vinculantes acima referidos, em especial o que restou decidido na ADI 1590/SP e à Súmula Vinculante 37, sob a infundada alegação de que "Conforme se verifica, o título executivo judicial foi expresso em relação à apuração de todas as horas extras prestadas após a quinta diária de trabalho. Inexiste, no título judicial, qualquer determinação de abatimento de valores superiores ao teto constitucional. A limitação pretendida pela executada não pode ser discutida em fase de liquidação, pois a decisão exequenda já há muito fixou os critérios para seu correto cumprimento". A alegação da autoridade judiciária reclamada é manifestamente improcedente, haja vista que a observância do abate-teto é matéria de ordem pública, indisponível, e não-sujeita aos efeitos da preclusão.”



    Aduz que “o caso em tela encaixa-se como uma luva à necessidade de observância do abate-teto, tal qual determinado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1590/SP e Súmula Vinculante 37” (eDOC 1, p. 10).



    Salienta que “o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado (vinculante, e com efeitos erga omnes) no sentido de que empresas públicas integralmente dependentes do Tesouro Público --- e em especial, a Embrapa --- tem que seguir as limitações constitucionais expressas e aplicar o denominado abate-teto” (eDOC 1, p. 32).



    Requer, liminarmente, a suspensão do ato reclamado e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa aos paradigmas dos Temas 257, 480 e 975 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero elucidam que: 



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorgase à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais. Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. 



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral). 



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, aferido apenas mediante julgamento de agravo interno em recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 52.708-AgR, Rel. Min. Edon Fachin, Segunda Turma, DJe de 07.11.2022) 



    "Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa." (Rcl 46.729-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24.05.2022)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADI 1.590 e ao enunciado da Súmula Vinculante 37.



    No julgamento da medica cautelar na ADI 1.590, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe de 15.08.1997, o Plenário desta Corte assentou a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT. Eis a ementa do acórdão: 



    “EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto Tem-se objeto idôneo à ação direta de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais de classe que não depende de autorização específica dos seus filiados. III. Ação direta de inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, requisito implícito da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no âmbito normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a finalidade institucional da Confederação Nacional das Profissões Liberais - que passou a abranger a defesa dos profissionais liberais ainda que empregados -, e a lei questionada, que fixa limite à remuneração dos servidores públicos. IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 37, XI): auto-aplicabilidade. Dada a eficácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição, e do art. 17 do ADCT, a sua implementação - não dependendo de complementação normativa - não parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua fonte de legitimação.” (ADI 1590 MC, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19-06-1997, DJ 15-08-1997 PP-37034 EMENT VOL-01878-01 PP-00092)



    Por sua vez, o verbete 37 da Súmula Vinculante preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região entendeu que a questão não pode ser revisitada em razão da coisa julgada. É o que se extrai dos fundamentos do ato reclamado (eDOC 40, p. 6-8):



    “2.2 - LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO E TETO REMUNERATÓRIO. CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.



    Investe a reclamada contra a não limitação da conta de liquidação aos valores estabelecidos na petição inicial da ação coletiva, conforme estabelecido no título exequendo. Aponta ofensa à coisa julgada material. 



    Noutro lado, investe a executada contra a não aplicação do teto remuneratório constitucional na apuração das horas extras deferidas. Aponta para sua condição de empresa pública pertencente à Administração Pública, estando seus empregados sujeitos à limitação remuneratória imposta pelo art. 37, XI da Constituição Federal. 



    Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proferida nos autos da Ação Coletiva nº 0000211-51.2018.5.10.0018, ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário em face de Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, na qual se requereu o pagamento das horas laboradas além da quinta hora diária como extraordinárias, para os empregados ocupantes do cargo de Analista, que laboravam como jornalistas, recebendo Adicional de Atividade Jornalística 



    Cabe transcrever os termos do título judicial:



    "(...) Assim, é inválido o acordo individual firmado pelas partes devendo os substituídos que exercem atividade jornalística na reclamada cumprir jornada diária de 5 horas. 



    Portanto, condeno a parte reclamada ao pagamento de horas extras, assim consideradas aquelas que extrapolarem a quinta diária de trabalho. 



    Para a liquidação de sentença, a base de cálculo consiste nas parcelas de natureza salarial, e a conta observará a evolução salarial dos substituídos, o divisor 150, os dias efetivamente trabalhados e o adicional de 50%. 



    Insta salientar que, invalidado o acordo individual, não há falar em manutenção do Adicional por Desempenho de Atividade Jornalística, que deve ser suprimido e compensado nos cálculos quando da liquidação. Afinal, além de o adicional ter sido instituído apenas para remunerar a jornada estendida ora revertida, não faz sentido algum a percepção de adicional para desempenho da atividade para a qual foi contratado o empregado, por isso, já remunerada pelo salário pactuado. Defiro o respectivo pleito de compensação formulado em defesa. 



    Quanto ao pleito de redução proporcional do salário em caso de acolhimento da jornada de 5 horas diárias, indefiro. A jurisprudência colacionada pela reclamada é referente aos casos em que a redução se deu a pedido e por interesse do obreiro, sendo uma liberalidade sua concessão, o que não é o caso. (...)" (ID 691f61c - a fls. 2189)



    Constou, ainda, do dispositivo o seguinte:



    "Liquidação por cálculos. 



    Os valores liquidados não poderão ultrapassar os limites estabelecidos na petição inicial, salvo em razão de correção monetária e juros de mora." (ID 691f61c - a fls. 2191)  



    Conforme se verifica, o título executivo judicial foi expresso em relação à apuração de todas as horas extras prestadas após a quinta diária de trabalho. 



    Inexiste, no título judicial, qualquer determinação de abatimento de valores superiores ao teto constitucional. 



    A limitação pretendida pela executada não pode ser discutida em fase de liquidação, pois a decisão exequenda já há muito fixou os critérios para seu correto cumprimento. 



    Registe-se, aliás, que a matéria afeta à limitação do teto constitucional jamais foi objeto de análise na Ação Coletiva nº 0000211- 51.2018.5.10.0018. 



    Por outro lado, extrai-se da petição inicial (com cópia colacionada ao ID ceb1df1) que não houve a liquidação dos pedidos para cada um dos trabalhadores substituídos, tendo o sindicato conferido o valor da causa em R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Portatno, a limitação da condenação aos valores delimitados na exordial sequer poderia ser aplicada ao caso, porquanto, do cotejo da petição inicial, se verifica claramente que não houve delimitação dos valores devidos a cada um dos substituídos, tendo sido indicado pelo sindicato valor da causa meramente estimativo, no importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), para fins de alçada.



    É inviável aplicar ou se discutir parâmetros, ou limitações deles, não contemplados no título judicial. 



    Os cálculos de liquidação de sentença devem guardar absoluta reverência ao comando emergente da res judicata. 



    O reconhecimento de parâmetros de liquidação não presentes no título executivo representa inadmissível ofensa à norma do art. 5.º, XXXVI, da Lei Fundamental. 



    Desse modo, mantenho incólume a sentença proferida na origem e nego provimento ao agravo de petição.”



    Como se nota, o entendimento adotado pela autoridade reclamada é de conteúdo processual, relacionado ao procedimento de liquidação de título judicial transitado em julgado e aos efeitos da coisa julgada, inexistindo estrita aderência com a matéria objeto da decisão proferida no paradigma invocado.



    Desse modo, a reclamação é incabível, pela carência de pressuposto necessário. É que, ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Ademais, tendo o mérito sido resolvido por decisão transitada em julgado, a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Destarte, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual, tampouco de sucedâneo de ação rescisória ou de recurso.



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente